Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-58.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPANHEIRA E FILHA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME E SENTIMENTO DE POSSE. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM ENTRE AGRAVANTE E MAJORANTE (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, § 1o, do CP), no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei no. 11.340/2006, por duas vezes, à pena de 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; (ii) estabelecer se há bis in idem na incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da majorante do art. 147, § 1o, do CP; e, (iii) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova de que o crime foi praticado na presença de filhos menores das vítimas impede a valoração negativa da culpabilidade.
4. Os motivos do crime podem ser negativados quando evidenciado ciúme exacerbado e sentimento de posse, por revelarem maior reprovabilidade da conduta praticada em contexto de violência de gênero.
5. A incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da majorante do art. 147, § 1o, do CP configura bis in idem quando ambas se fundamentam na mesma circunstância de violência contra a mulher.
6. A fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica é cabível, independentemente de prova específica, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral in re ipsa.
7. O valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido quando for proporcional e estiver em consonância com os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, III, 59, 61, II, “f”, 69, 77 e 147, § 1o; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 983 e Súmulas 231 e 588; TJDFT, Acórdão 2098160, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/03/2026; TJDFT, Acórdão 2105482, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18/03/2026; TJDFT, Acórdão 2035976, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2105531, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18/03/2026; TJDFT, Acórdão 2105085, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18/03/2026.